Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANIMUS CRITICANDI. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelos querelantes em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo a querelada da imputação do crime de injúria, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, por atipicidade da conduta.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Preparo regular (ID 68688875 e ID 68688723). Contrarrazões apresentadas pela querelada (ID 68688878).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 68972290).
4. Os querelantes, em suas razões recursais, afirmaram que juntaram aos autos “print” da postagem/publicação realizada pela apelada, com comentários depreciativos e ultrajantes em relação aos apelantes. Alegaram que a querelada confirmou a autoria da postagem, inclusive, durante a audiência de instrução trouxe fatos inverídicos, os quais ofenderam a honra dos querelantes, além de comprometer a credibilidade e capacidade de exercer a profissão de forma eficaz, cuja atuação no mercado imobiliário alcança os 25 anos. Aduziram que não há processo judicial criminal contra os apelantes tramitando, apenas Inquérito Policial, sem relatório final, oriundo de registro de Boletim de Ocorrência feito pela apelada, o qual possui relatos de forma absolutamente unilateral. Sustentaram não há que se falar em mero “excesso de linguagem usada pela parte em sua postagem na internet”, mas em manifesto crime de injúria. Argumentaram que não se admite a utilização da exceção da verdade no crime de injúria, objeto da presente queixa-crime. Defenderam que há inequívoco “animus injuriandi” por parte da apelada que sabendo não existir condenação criminal em desfavor dos querelantes sobre os fatos aqui narrados, os chamou de “estelionatários”. Discorreram quanto à incidência da causa de aumento prevista no artigo 141, § 2o do Código Penal. Requereram o conhecimento e provimento do recurso para condenar a querelada como incurso no artigo 140 e art. 141, § 2o, ambos do Código Penal.
5. Constou da peça acusatória que a querelada, após seis meses da rescisão de contrato de administração, na página Google de avaliação, proferiu palavra injuriosa e ofensiva à honra dos querelantes, chamando-os de “Estelionatários”.
6. A ponderação entre a liberdade de expressão e o direito à preservação da honra subjetiva é tarefa que exige do Poder Judiciário análise cuidadosa e contextualizada sobre cada caso concreto posto em discussão, de forma a equilibrar os direitos fundamentais colocados em posição de antagonismo aparente. É necessário considerar as circunstâncias específicas da manifestação e da ofensa alegada, de forma a garantir a liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5o, IX, da Constituição Federal, desde que esta não extrapole limites de respeito à honra e dignidade alheia.
7. Para a configuração do crime de injúria exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), ou seja, a presença do animus injuriandi, o que não foi verificada no caso concreto.
8. Do conjunto probatório, verifica-se que a querelada, em site destinado a avaliações de empresas e prestadores de serviço, descreveu os fatos que ensejaram sua insatisfação em relação aos serviços prestados pela empresa, cujos sócios são os querelantes. Embora incontroverso que, na publicação no referido site, a querelada tenha utilizado o termo "estelionatários", no contexto analisado nos autos, constata-se que a expressão utilizada consistiu em expressar opinião e crítica da querelada quanto ao serviço prestado pela empresa, a qual, em tese, apresentou falhas graves. Com efeito, conforme destacado na sentença, na postagem não é possível identificar os querelantes, em que pese a menção aos “sócios” da empresa, porquanto seus nomes não foram indicados, o que deixa claro que o descontentamento exposto se referia à atuação da empresa.
9. Nesse quadro, não se evidencia da conduta da querelada, de forma cristalina, o inequívoco propósito de ofender a dignidade ou decoro dos querelantes, requisito indispensável para configuração do crime de injúria. Assim, inobstante a utilização de termo inadequado e de crítica contundente, o fato é insuficiente para justificar a atuação do Direito Penal, porquanto não configurada a extrapolação do direito à crítica pelo serviço prestado. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenado o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.